Tribunal: TJMT
Processo: 1010224-13.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010224-13.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (RECORRIDO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BANIMENTO DO APLICATIVO WHATSAPP. MOTIVO DA EXCLUSÃO UNILATERAL NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DISSOCIAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a parte recorrente integra o mesmo grupo econômico da empresa “WhatsApp LLC”, de maneira que responde, solidariamente, pelos danos causados aos consumidores.

2. Ausente, no caso em apreço, a comprovação acerca da circunstância que motivou o banimento da plataforma, há de ser reconhecida a falha na prestação de serviço.

3. Considerando que o aplicativo era utilizado para atividade importante na profissão da parte recorrida, configurado o dever de indenizar.

4.
Redução do

quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que condenou a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega ser ilegítima para figurar no polo passivo. No mérito, pugna pela reforma da sentença ante a violação das diretrizes da plataforma pela parte recorrida.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010224-13.2022.8.11.0006

Polo Ativo

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Polo Passivo

BRUNA RAGI DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da ilegitimidade passiva
ad causam

A parte recorrente alega nessa sede recursal ser ilegítima para compor a lide por não ter qualquer gerência sobre os atos da empresa “WhatsApp LLC”. Todavia, conforme pontuado pelo juízo a quo ao rejeitar a referida preliminar, ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, o que atrai sua responsabilidade solidária.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE GOLPES PRATICADOS COM A IMAGEM DO AUTOR POR MEIO DO APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM OS PEDIDOS DE DINHEIRO EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva se as empresas Whatsapp e Facebook Servicos Online do Brasil LTDA, pertencem ao mesmo grupo econômico.

Afasto a preliminar de perda do objeto pelo fato do pedido não ser somente de reparação por obrigação de fazer, mas também há pedido de indenização a título de dano moral.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I, do CPC vigente.

(N.U 1001608-46.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ocorrência ou não de falha na prestação de serviço pela empresa reclamada, ora recorrente, e se há o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

O presente caso trata de relação de consumo, sendo certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Em contestação, a reclamada aduz que a parte autora violou aos “Termos de Serviço” do aplicativo WhatsApp e à “Política Comercial” do WhatsApp Business Além disso, é expressamente previsto que a WhatsApp LLC poderá interromper a prestação do serviço WhatsApp a usuários que ajam em desacordo com as disposições dos “Termos de Serviço”.

Contudo, em que pese a informação prestada pela Requerida de que a Autora teria infringido políticas da empresa, o que teria motivado o bloqueio da conta, não houve indicação expressa acerca de qual seria o ato que gerou infração. Ademais, ainda que tenha ocorrido uma infração na modalidade conta business, a modalidade de uso pessoal também foi bloqueada, sem uma justificativa.

Ademais, verifico que o WhatsApp é meio de atuação profissional da Autora.

Sendo assim, a conduta negligente do Requerido é falha.

Desta maneira, o dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço da Reclamada ao bloquear as contas da parte Autora sem nenhuma justificativa, o que gera indenização por danos morais.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por sua vez, no tocante ao dano material pleiteado, no caso em questão friso que o artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Registro que provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial.

Nesse ínterim, embora o Requerente tenha narrado prejuízo material, não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Não juntou nos autos qualquer tipo de contrato assinado, áudio ou gravação telefônica para comprovar o referido prejuízo.

Saliento que é entendimento sedimentado que os danos materiais devem ser comprovados, pois não se indenizam danos hipotéticos.

Dessa maneira, entendo que o pedido de indenização por supostos danos materiais devem ser rejeitados, pois não comprovado nos autos.

Por fim, no que tange aos lucros cessantes, a reclamante não acostou aos autos qualquer comprovante de rendimento, razão pela qual indefiro o pleito.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para confirmar a liminar outrora concedida CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação.

Em que pese os argumentos adotados pela parte recorrente, tenho que restou configurada a falha na prestação de serviço. Explico.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -ope judicis-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrente comprovou o banimento na plataforma “WhatsApp Business”, enquanto competia à parte reclamada, ora recorrente, a comprovação do justo motivo que levou à exclusão unilateral do aplicativo, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No caso, a parte recorrente alega tão somente a violação dos Termos de Uso, contudo, sem sequer indicar quais atos geraram a referida violação, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Assim, resta caracterizada a falha na prestação de serviço pela empresa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – PAGAMENTO BOLETO – CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VALOR AO CREDOR DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição bancária detém legitimidade para figurar no polo passivo, mormente quando o boleto discutido foi pago em seu correspondente bancário.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CP, ônus da qual não se libertou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1003456-56.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 24/03/2024)

Todavia, a falha na prestação de serviço, por si só, não é o suficiente para ensejar o dever de indenizar. Entretanto, a situação não se trata de mera falha na prestação de serviço, pois há um
plus
em razão da utilização da plataforma para tratativas com clientes, sendo ferramenta fundamental para o labor da parte recorrida, motivo pela qual, nesse caso, há necessidade de indenização pelos danos sofridos.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024